Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-02.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800538-02.2023.8.14.0090

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLOS ALBERTO MOREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADO ESPECIAL RURAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que julgou procedente o pedido subsidiário formulado em ação previdenciária ajuizada por Carlos Alberto Moreira de Sousa, trabalhador rural, condenando o INSS à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com base no reconhecimento da condição de segurado especial e na incapacidade total e definitiva do autor para o labor rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor preenche os requisitos legais para ser enquadrado como segurado especial, à luz da Lei nº 8.213/91; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a existência de incapacidade total e permanente que justifique a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condição de segurado especial pode ser comprovada por início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 11, VII, e art. 38-B da Lei nº 8.213/91, sendo o rol do art. 106 exemplificativo.

4.

Documentos como Cadastro Ambiental Rural (CAR), autodeclaração rural (Ofício-Circular nº 46/DIRBEN/INSS), certidão eleitoral qualificando o autor como agricultor, CNIS sem vínculos urbanos relevantes e prontuário médico rural constituem início de prova material suficiente, corroborado por testemunhas.

5.

A jurisprudência do STJ admite certidões públicas e outros documentos não listados expressamente no art. 106 como aptos a configurar início de prova material, desde que contextualizados e coerentes com a realidade rural do autor.

6.

O laudo pericial oficial conclui pela existência de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade rural, em razão de sequela definitiva de fratura na mão esquerda, com limitação funcional irreversível, inviabilizando reabilitação.

7.

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 estabelece que é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado incapacitado de forma total e permanente, sem possibilidade de reabilitação profissional.

8.

A sentença de primeiro grau apreciou adequadamente os elementos de prova, aplicou corretamente o direito e está alinhada à jurisprudência do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condição de segurado especial pode ser comprovada mediante início de prova material, ainda que não contemporânea, desde que corroborada por prova testemunhal idônea.

2.

Documentos como Cadastro Ambiental Rural (CAR), autodeclarações rurais, certidões eleitorais e registros de ausência de vínculos urbanos são aptos a caracterizar o exercício de atividade rural.

3.

A aposentadoria por invalidez é devida quando comprovada a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade profissional habitual, sem possibilidade de reabilitação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 11, VII; 38-B, §2º; 42; 106. CPC/2015, arts. 487, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AR 4507/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, S3, j. 12.08.2015, DJe 24.08.2015.
STJ, AgInt no AREsp 967459/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 07.11.2017, DJe 19.12.2017.
STJ, REsp 1.348.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Seção, j. 28.08.2013, DJe 05.12.2014.
TJPA, Apelação Cível nº 0001756-66.2018.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024.
TRF4, AC 5003879-61.2018.4.04.7012/PR, Rel. Des. Fed. Cláudia Cristina Cristofani, 10ª Turma, j. 05.07.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente, julgou procedente o pedido subsidiário formulado por CARLOS ALBERTO MOREIRA DE SOUSA, ora apelado.

Historiando os fatos, Carlos Alberto Moreira de Sousa ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou ser trabalhador rural individual, no Município de Prainha/PA, exercendo atividade de agricultor na propriedade denominada Retiro São Raimundo, localizada no Ramal do Cafezal, Igarapé do Caretá.

Relatou que sofreu fratura exposta na mão esquerda, com lesão tendinosa, em acidente ocorrido em 16 de novembro de 2001, resultando em cicatriz atrófica, dor crônica e severa limitação funcional, o que o incapacita definitivamente para o trabalho rural. Informou, ainda, ter formulado requerimento administrativo junto ao INSS, sob o NB 634.311.857-1, em 09 de março de 2021, sendo indeferido em 14 de janeiro de 2022, sob a alegação de “falta de comprovação da condição de segurado e inconsistências cadastrais”.

Pleiteou, assim, a concessão do benefício de auxílio-doença, com pagamento retroativo desde a data do indeferimento administrativo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (Id. 30906353):

“[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido subsidiário, pelos seguintes fundamentos: RECONHEÇO que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, o exercício de atividade rural pelo requerente em regime de economia familiar, configurando a qualidade de segurado especial; A perícia médica judicial concluiu categoricamente pela existência de incapacidade total e permanente do autor para atividades rurais, considerando: As sequelas definitivas de fratura na mão esquerda; A natureza manual do trabalho rural; A baixa escolaridade e idade do requerente; A inviabilidade de reabilitação profissional.

Embora o pedido principal tenha se voltado ao auxílio temporário, a prova pericial demonstrou tratar-se de incapacidade permanente, aplicando-se o pedido subsidiário. DETERMINO: a) CONDENAR o INSS a implementar, em favor de CARLOS ALBERTO MOREIRA DE SOUSA, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com DER em 09/03/2021; b) CONDENAR o réu ao pagamento das parcelas vencidas, com os seguintes consectários: Correção monetária: IPCA-E, incidente sobre cada parcela a partir de seu vencimento Juros de mora: 1% ao mês a partir da citação até 28/08/2024; a partir de 29/08/2024, aplicamse juros equivalentes à diferença entre Taxa SELIC e IPCA (Lei 14.905/2024) c) CONDENAR o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença (art. 85, §3º, CPC c/c Súmula 111/STJ); d) ISENTO o autor do pagamento de custas, dada sua condição de hipossuficiência (Lei 1.060/50)”.

Inconformado com a sentença, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs Recurso de Apelação (id. 30906356).

Em suas razões, sustentou, a ausência de comprovação da qualidade de segurado especial do autor, requisito essencial para concessão de benefícios previdenciários na condição de trabalhador rural. Alegou que não foi demonstrado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, conforme exige o art. 11, VII, §1º, da Lei 8.213/91.

Ressaltou que a prova documental juntada aos autos não se revelou contemporânea e idônea, uma vez que ausente vínculo formal, notas fiscais ou documentos que ratifiquem a autodeclaração apresentada. Defendeu, ainda, que a documentação acostada não supre a exigência legal de início de prova material, conforme estabelecido pelo art. 106 da mesma norma legal. Argumentou que a prova exclusivamente testemunhal, ou mesmo a autodeclaração desacompanhada de documentos ratificadores, não é suficiente para comprovação da atividade rural.

Ao final, requereu a reforma da sentença, para que fosse julgado improcedente o pedido, com revogação da tutela eventualmente concedida e fixação de honorários recursais. Pugnou ainda pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e aplicação das normas previstas na EC 103/2019, quanto à acumulação de benefícios e atualização dos valores.

Em contrarrazões (id. 30906358), Carlos Alberto Moreira de Sousa defendeu a manutenção integral da sentença. Alegou que sua condição de segurado especial restou devidamente comprovada por diversos documentos, dentre os quais destacou: o Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº 41585, emitido pela SEMA/PA; a Autodeclaração de Atividade Rural, firmada nos termos do Ofício-Circular nº 46/DIRBEN/INSS; certidão eleitoral que o qualifica como agricultor; o CNIS, que demonstra ausência de vínculos urbanos relevantes; além de prontuário médico com histórico compatível com a atividade rural.

Sustentou, ainda, que o laudo pericial concluiu de forma categórica pela incapacidade total e permanente para a atividade agrícola, em razão das sequelas da fratura na mão esquerda (CID T92.0), o que, somado à baixa escolaridade e ausência de experiência em outro tipo de trabalho, inviabiliza sua reabilitação profissional. Apontou que o termo inicial do benefício foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo (09/03/2021), conforme entendimento consolidado do STJ. Por fim, requereu o desprovimento do recurso, a condenação do INSS em honorários recursais e a remessa ao Ministério Público para manifestação.

O Ministério Público do Estado do Pará (id. 31781073), atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos legais de admissibilidade, e, no mérito, opinou pelo desprovimento do apelo, sustentando a suficiência do conjunto probatório para reconhecer a qualidade de segurado especial do recorrido, bem como a sua incapacidade permanente, conforme fundamentado na sentença prolatada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido subsidiário formulado na Ação Previdenciária ajuizada por Carlos Alberto Moreira de Sousa, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com base no reconhecimento da condição de segurado especial do autor e na constatação pericial de sua incapacidade total e definitiva para o exercício de atividades rurais.

A controvérsia recursal limita-se à alegação de qualidade de segurado especial e contemporânea por parte do recorrido, e, por conseguinte, à suposta impossibilidade de concessão do benefício previdenciário requerido.

A autarquia apelante, nesse contexto, insurge-se contra a valoração judicial da prova produzida nos autos, notadamente os documentos juntados pelo autor e o conteúdo do laudo pericial judicial.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Sobre o tema, a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece o conceito de segurado especial, em seu art. 11, VII,
in verbis
:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do
inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000
, e faça dessas atividades o principal meio de vida;
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e
b
deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

Sendo assim, deve primeiro averiguar se o autor conseguiu comprovar sua condição de segurado especial.

Pois bem.

No caso em tela, é possível verificar o indício de prova material, corroborada com prova testemunhal, capaz de configurar ao autor como trabalhador rural, senão vejamos:

A sentença de primeiro grau, com acerto técnico e jurídico, examinou detidamente os elementos constantes dos autos, concluindo, com base no conjunto probatório, que restou demonstrado o exercício da atividade rural pelo autor em regime de economia familiar. Dentre os documentos relevantes, destacam-se: (i) o Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº 41585, emitido pela SEMA/PA, atestando a vinculação do recorrido à propriedade rural denominada Retiro São Raimundo; (ii) a autodeclaração rural firmada nos moldes do Ofício-Circular nº 46/DIRBEN/INSS, declarando o exercício de atividade rural no período de 06/11/2006 a 21/06/2021; (iii) a certidão eleitoral que qualifica o autor como agricultor; (iv) o CNIS, que evidencia a ausência de vínculos urbanos regulares; e (v) o prontuário médico emitido por unidade de saúde rural com registros compatíveis com lesões decorrentes de labor rural.

Além disso, conforme certidão da Justiça Eleitoral (id. 30906320), sua ocupação é de trabalhador rural e segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, as certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como certidão da Justiça Eleitoral, carteira de associação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e contratos de parceria agrícola são aceitos como início da prova material no caso de averbação de labor rural. Senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 485, V E IX, CPC) . TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO LEGAL DE CARÊNCIA (IMEDIATAMENTE ANTERIOR). EFETIVA ATIVIDADE AGRÍCOLA . INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE. I - É cediço que, nas causas de trabalhadores rurais, tem este Superior Tribunal de Justiça adotado critérios interpretativos favorecedores de uma jurisdição socialmente justa, admitindo, com maior amplitude, documentação comprobatória da atividade desenvolvida, mesmo sob a categoria jurídica de documentação nova, para fins de ação rescisória . II -
Seguindo essa premissa, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou posicionamento segundo o qual as certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como certidão da Justiça Eleitoral, carteira de associação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e contratos de parceria agrícola são aceitos como início da prova material, nos casos em que a profissão rural estiver expressamente consignada
. III - O pedido inicial instruído por início de prova material, corroborado, de forma clara e evidente, pelo acervo testemunhal, é apto a comprovar o exercício de atividade rurícola. IV - Ação rescisória procedente. (STJ - AR: 4507 SP 2010/0098014-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2015). (grifei).

Outrossim, o apelado também demonstrou sua atividade rural por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº 41585, documento oficial emitido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará – SEMA/PA, que registra a propriedade rural denominada “Retiro São Raimundo”, local onde o autor afirmou exercer sua atividade agrícola. Tal documento, além de conferir localização precisa do imóvel rural, corrobora a autodeclaração do recorrido quanto ao exercício da atividade campesina no referido local, constituindo relevante início de prova material, nos termos do art. 38-B, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

A seguir, colaciono a ementa do julgado proferido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, sobre caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SEGURADO ESPECIAL RURAL. ACIDENTE DE TRABALHO. LEI Nº 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, o requerente deve comprovar a qualidade de segurado, bem como que as sequelas advindas do acidente cause redução de sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

2 -
No presente caso, o apelado, por meio do ID nº 13379316, demonstrou o exercício de atividade rural por meio de Cadastro Ambiental Rural da propriedade, Declaração de Atividade Rural reconhecida em cartório, bem como a Certidão de Ocorrência nº 053/2015, que destaca os dados do local do acidente e o endereço do autor na zona rural.
3 – (...) 5 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001756-66.2018.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024). (grifei).

A propósito, é imperioso ressaltar que conforme o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o rol dos documentos do art. 106 da Lei 8.213/91, para fins de comprovação do exercício de atividade rural, é apenas exemplificativa, sendo admitidos, como início de prova material, quaisquer documentos que indiquem, direta ou indiretamente, o exercício da atividade rural no período controvertido. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE
.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS . VALIDADE.
1. A Primeira Seção, em julgamento proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/73, assentou a compreensão de ser "possível o reconhecimento do tempo de serviço mediante apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos" (REsp n . 1.348.633/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 05/12/2014)
. 2. O rol dos documentos previstos no art. 106 da Lei 8.213/91 não é taxativo, mas meramente exemplificativo . Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem rechaçou como início de prova material o contrato de assentamento e a ficha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em que consta a profissão do recorrido como lavrador. 4 (...). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 967459 MT 2016/0214376-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).(grifei).

Destaco ainda, julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre o tamanho da propriedade rural superior a 4 módulos fiscais:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR . TAMANHO DA PROPRIEDADE. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. 1.
O tamanho da propriedade superior a 4 módulos fiscais, por si só, não é motivo para desqualificar o reconhecimento da qualidade de segurado especial, sobretudo quando demonstrada que grande parcela da área é improdutiva e constitui-se como preservação permanente e reserva legal
. 2. Demonstrada a qualidade de segurada especial, deve o benefício ser restabelecido desde a cessação. (TRF-4 - AC: 50038796120184047012 PR, Relator.: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 05/07/2022, 10ª Turma). (grifei).

Nesse diapasão, embora o apelante sustente ausência de prova da condição de segurado do autor, os documentos presentes no processo demonstram o contrário, sendo aptos a comprovar que o autor se enquadra no conceito de segurado especial, nos termos da legislação em vigor.

Neste sentido, bem pontuou o Órgão Ministerial em seu parecer ao assinalar que o recorrido apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar sua condição de segurado especial, em conformidade com o art. 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91. Ressaltou-se, com propriedade, que o dispositivo legal admite expressamente o reconhecimento da qualidade de segurado especial àquele que, residindo em imóvel rural, exerça atividade agropecuária de forma individual, sendo o regime de economia familiar apenas uma das formas possíveis de enquadramento, que não exclui a hipótese de exercício da atividade individualmente, conforme expresso texto legal supracitado.

Assim, não há que se falar é ausência de conhecimento aprofundado sobre a vida rural do apelado.

Acresça-se a isso a robusta conclusão do laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, que atestou categoricamente a existência de incapacidade total e permanente para atividades laborativas que demandem esforço manual, em razão de sequelas de fratura exposta na mão esquerda, sendo impossível a reabilitação para atividades compatíveis com seu perfil profissional, educacional e social.

O art. 42 da Lei n° 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nessa seara, a aposentadoria por invalidez requer que o segurado, estando ou não no gozo de auxílio-doença, seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência, nos moldes do artigo supracitado,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Com relação à incapacidade do autor, o laudo da perícia médica registrado sob ID nº 30906320 atesta que a incapacidade do apelado é permanente e que ele está incapacitado para o exercício de qualquer atividade. Vejamos as respostas aos quesitos 1, 2, 3, e 4:

1 -
A parte autora é portadora de lesão ou doença que a incapacita para o trabalho
?

- ( x ) Sim

2 - Sendo positiva a resposta anterior, a incapacidade para o trabalho é, quanto à duração:

- ( x )
Definitiva para a atividade profissional atual

3 -
É, ainda, quanto à extensão:

- ( x ) Total, ou seja, insuscetível de reabilitação ou readaptação para qualquer atividade profissional, considerados na análise o grau de escolaridade do autor e o meio em que vive

4 -
É possível determinar a data, até mesmo aproximada, do início da incapacidade?

- ( x ) Sim, em: .16/11/2001.

8 - Após a consolidação das lesões, o autor sofreu redução definitiva da capacidade laborativa para a atividade profissional que exercia, observada a lista prevista no anexo III do Decreto nº. 3.048/99 e atendidos os critérios previstos no artigo 104 do decreto referido e no artigo 86 da Lei nº. 8.213/91? - ( x ) Sim. (grifei).

Dessa forma, pela conclusão da perícia médica não há que se falar em possibilidade de recuperação ou exercício de atividades distintas das habituais que possam garantir a subsistência do apelado, não restando outra alternativa se não a concessão da aposentadoria por invalidez ao autor.

Ressalta-se que a Súmula 149 do STJ, que veda o uso exclusivo da prova testemunhal, mas não impede a conjugação de provas documentais com outras fontes de convicção.

Por essas razões, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto na r. sentença, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026